Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As partes possuem o direito à produção de provas, como forma de demonstrarem suas alegações, visando ao deferimento ou ao afastamento da respectiva tutela jurisdicional pretendida pelo autor

2. É possível a dispensa de dilação probatória quando o Juiz, destinatário das provas, considerar estar o feito devidamente instruído para sua correta compreensão.

3. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.

4. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

5. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, nem a redução da necessidade da alimentanda, impõe-se a manutenção da prestação alimentícia anteriormente fixada.

6. Apelação conhecida e não provida.